Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-88.2019.8.11.0029
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000172-88.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), Município de Canarana (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0421-83 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - CPF: 029.150.284-94 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA COSTA DIAS - CPF: 071.420.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – OBSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO § 1o DO ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – MÉRITO PREJUDICADO.

A Sentença deve, a rigor, apresentar os elementos apontados no artigo 489 do Código de Processo Civil, sendo que, na hipótese de incorrer alguma das circunstâncias do § 1o do referido dispositivo, o ato deve ser anulado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1000172-88.2019.8.11.0029

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Município de Canarana
, rejeitou as preliminares ventiladas, e, no mérito, julgou improcedente os pedidos formulados.

O Recorrente ainda foi condenado no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Apelante, preliminarmente, afirma que o ato sentencial é nulo, em razão de seu caráter genérico, a incidir na previsão contida no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, em face da ausência de individualização dos autos, a não enfrentar corretamente os argumentos entabulados.

Em sede de preliminar, ainda, aponta que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que é empresa sucedida, e não poderia arcar com as dívidas anteriores à compra.

Defende, também, que o título executivo é nulo, já que a multa do tributo é exorbitante, bem como, possui efeito confiscatório, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Por fim, aponta que os créditos cobrados estão maculados pela decadência, de acordo com o que preceitua o artigo 173 do Código Tributário Nacional.

No mérito, assevera que há violação à Lei Complementar no 56/87, já que, com relação às instituições financeiras, somente os serviços estipulados nos itens 95 e 96 são passíveis da cobrança do ISS, sendo que não se enquadra nas previsões.

Pontua, também, que a Certidão de Dívida Ativa é genérica, sendo que não objetiva a incidência do ISS, a impossibilitar, porquanto, sua cobrança, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.

Ao final das alegações de mérito, aponta a necessidade de se respeitar a lista de serviços, dispostos na LC 116/2003, bem como, tece comentários acerca das atividades bancárias, e o ISS, além de afirmar que a multa cominatória é inconstitucional, ante seu efeito de confisco.

Dessa forma, requer a anulação do ato sentencial, ou a sua reforma, para que os créditos vindicados pela Fazenda Pública Municipal sejam extintos.

Houve pedido de antecipação de tutela recursal, em que o Recorrente pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação (ID no 68316470), entretanto, o pedido foi indeferido (ID no 70436966).

Contra esta decisão, foi interposto Recurso de Agravo Interno (ID no 72667516), contudo, esta Câmara negou provimento ao recurso, por meio do Acórdão de ID no 86738984.

O Recorrido, no ID no 43613474, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Município de Canarana
, rejeitou as preliminares ventiladas, e, no mérito, julgou improcedente os pedidos formulados.

De acordo com o que foi relatado, dentre as preliminares levantadas pelo Apelante, neste momento, há o apontamento de que o ato sentencial é nulo, já que não enfrentou, de maneira devida, os argumentos entabulados na exordial, a incidir no que preconiza o artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Primeiramente, veja-se o que regula o artigo 486, § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[...]

Ao analisar a Sentença prolatada (ID no 43613463), observa-se que, de fato, esta foi genérica.

Na exordial, o Apelante sustentou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, o cerceamento de defesa administrativo, e a decadência do crédito, no mérito, afirma que a municipalidade não poderia efetuar a cobrança do ISS, bem como, que a multa aplicada seria inexigível.

O Magistrado Singular, por sua vez, ao analisar as preliminares, registrou:

Afasto a preliminar de ilegitimidade, sendo entendimento pacificado do STJ a regularidade da CDA nestas situações, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS CADASTRAIS COMPETENTES. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 392/STF. MATÉRIA UNIFORMIZADA NA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO STJ. 1. A controvérsia sub examine versa sobre Execução Fiscal ajuizada contra empresa incorporada, sem que tal evento societário tenha sido regular e devidamente comunicado aos órgãos cadastrais específicos. 2. O Tribunal a quo afastou a aplicação da Súmula 392/STJ ao caso, por entender que a incidência do referido verbete sumular somente se justifica nas hipóteses de erro ou equívoco do Fisco, à luz do princípio da causalidade, o que não se verifica na situação dos autos, em que, em razão da ausência de comunicação, no momento adequado, dos dados cadastrais do veículo no Detran, a Fazenda foi levada a erro e propôs a ação contra a empresa incorporada. Concluiu o acórdão recorrido ser permitido o processamento da demanda contra a sucessora da empresa incorporada, nos termos do art. 132 do CTN, sendo descabida a extinção do feito por ilegitimidade de parte.

3. A recorrente defende que o feito deveria ter sido extinto porque, em tais casos, seria necessária a substituição da CDA, com a retificação do sujeito passivo; acrescentou que tal procedimento esbarraria na orientação de que não é possível promover tal tipo de alteração, à luz da Súmula 392/STJ - "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

4. A jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Público era controvertida, no que tange à incidência da Súmula 392/STJ na situação em análise. Todavia, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.695.790/SP (Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 26/3/2019), consagrou-se a orientação de que a sucessão empresarial não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta última. Inexistindo comunicação aos órgãos cadastrais competentes, antes da notificação do lançamento, a hipótese enseja responsabilidade tributária automática da empresa incorporadora, independentemente de qualquer outra diligência do ente público credor.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1702084/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2019, DJe 16/10/2019)

Conforme comprovou a Fazenda Pública Municipal (ID. 23718171), o embargante teve amplo acesso aos autos, realizando sua regular defesa administrativa, não havendo espaço para alegação de cerceamento de defesa administrativa no caso em questão.

Quanto ao prazo decadencial de lançamento, comprovou o Município a regularidade na atuação, bem como da multa aplicada.

A regularidade da atuação do Fisco justifica-se por ser o lançamento tributário um ato complexo, e não um ato finito que se esgota na CDA, sendo imprópria a alegação do embargante a contar a data da formalização do CDA. A data de contagem quinquenal conta-se do início do procedimento administrativo, momento que se faculta o pagamento voluntário ou a defesa do contribuinte, nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA A COBRANÇA DA EXAÇÃO. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.

1. A taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários, prevista na Lei n. 7.940/89, sujeita-se a lançamento por homologação. Nessa sistemática, "[...] a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa [...]" (art. 150, caput, do CTN). Sendo assim, o pagamento do referido tributo deverá ocorrer antes da própria constituição do crédito tributário, isto é, a legislação (art. 5o da Lei no 7.940/89) estabelece uma data de vencimento que antecede o ato de fiscalização da administração tributária. Essa fiscalização posterior somente ensejará o lançamento do crédito tributário se o pagamento foi parcial (incompleto) ou se não houver pagamento em absoluto. Na primeira hipótese (pagamento parcial), a notificação ao contribuinte deverá se dar dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN). Já na segunda hipótese (ausência completa de pagamento), a notificação ao contribuinte deverá ocorrer dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). Precedente citado: AgRg no REsp 1.259.563/PE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 11.10.2011.

2. Notificado o contribuinte para pagar os valores faltantes ou se defender, dá-se a constituição do crédito tributário, o que inaugura o prazo prescricional para a sua cobrança (art. 174 do CTN), salvo em ocorrendo quaisquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) ou interrupção do lustro prescricional (art. 174, parágrafo único, do CTN). Nesse sentido, aliás, é bastante esclarecedor o enunciado da Súmula 153 do extinto Tribunal Federal de Recursos, do seguinte teor: "Constituído, no quinquênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento, o crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em principio, o prazo prescricional, que, todavia, fica em suspenso, ate que sejam decididos os recursos administrativos." 3. No caso, conforme decidiu com acerto o Tribunal de origem, não há que se falar em prescrição, pois os créditos tributários foram constituídos com a notificação (por edital) do contribuinte em dezembro de 2006, a execução fiscal veio a ser ajuizada em julho de 2009, e a citação da executada deu-se em janeiro de 2010 (dentro do quinquênio).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 225.238/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012)

O embargante traz impugnações específicas quanto à legalidade do procedimento supostamente errôneo adotado pelo Fisco Municipal, o que já fora devidamente analisado e fundamentado.

[...]

No que concerne a ilegitimidade passiva alegada, a fundamentação se limitou a juntar uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que se enquadra na vedação contida no inciso V do § 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Com relação ao cerceamento de defesa, há o apontamento, somente, de que o Embargante, ora Apelante, teve acesso aos autos, e realizou sua defesa, não há a indicação específica do ocorrido, o que também viola o dispositivo legal (art. 489, § 1o, III, do CPC).

Acerca do mérito, o Juízo
a quo
pontua:

[...]

O embargante traz impugnações específicas quanto à legalidade do procedimento supostamente errôneo adotado pelo Fisco Municipal, o que já fora devidamente analisado e fundamentado.

O embargante formula alegações genéricas acerca do fundamento legal da cobrança, não cumprindo com seu dever de ônus probatório a fim de justificar o afastamento da presunção de veracidade e legalidade do ato.

[...]

Como mencionado alhures, na exordial, o Apelante sustenta a inexigibilidade do ISS, bem como, da multa aplicada, contudo, estas questões não foram enfrentadas, logo, também viola o texto legal (art. 489, § 1o, IV, do CPC).

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUERIDA A ABSTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DO REGIME DE SOBREAVISO – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – SUPOSTA COMPENSAÇÃO DE HORAS – PRELIMINAR DE NULIDADE – SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA – ART. 489, § 1o, INCISOS I, III E IV DO CPC – DECISÃO QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS E PROVAS DEDUZIDOS NO PROCESSO – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO EM DADO INFORMADO POR UMA DAS PARTES – IMPOSITIVA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

O dever de fundamentação das decisões judiciais encontra lastro na Constituição Federal (art. 93, IX) e no Código de Processo Civil (art. 11), que cominam nulidade ao decisum que não o observa.

A sentença recorrida incorreu nas hipóteses dos incisos I, III e IV do art. 489, § 1o, do CPC, porque o juízo de origem se limitou a indicar ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não individualizando as razões de decidir ao caso examinado e, sobretudo, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão que adotou.

Preliminar acolhida.

(N.U 1014851-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2022, Publicado no DJE 16/3/2022).

Nesta toada, verifica-se que, de fato, a Sentença incorre em diversas violações ao § 1o do artigo 489, e não pode, portanto, subsistir.

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar de nulidade da Sentença
, a anular o ato, e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para que se proceda à prolação de novo ato sentencial, a restar, consequentemente, prejudicado a análise das demais alegações recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022